Tribunal: TJPA
Processo: 0807552-55.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807552-55.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: NORTE ENERGIA S/A

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR PERDA DO OBJETO. PROCESSO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. ALEGAÇÃO DA AGRAVANTE QUE PERSISTE O INTERESSE RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –

In casu
,
a agravante se insurgiu contra
decisão monocrática de não conhecimento, em razão da perda do objeto pela prolação de sentença no processo originário, do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela recorrente em razão da
decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da Vara da Agrária da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, arguindo
que persistia o interesse recursal;

II
-
O acolhimento do pleito da agravante contrapõe o que preceitua o Princípio da Unirrecorribilidade, visto que as mesmas alegações arguidas no caso dos autos poderiam ser objeto de análise em um Recurso de Agravo de Instrumento e um Recurso de Apelação;

III –
Destarte, ao ser julgada a ação originária durante o curso de um Recurso de Agravo de Instrumento, é facultado à parte agravante se valer da via adequada para rediscutir a matéria contra qual se insurgiu;

I
V
-
Outrossim, sendo prolatada sentença nos autos principais, o Recurso de Agravo de Instrumento perde o seu objeto, visto que é inaugurada uma nova fase processual, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o Recurso de Apelação para a hipótese de insurgência da parte vencida contra o
decisum
, conforme preceitua o art. 1.009, do NCPC;

V -

Agravo Interno conhecido e julgado improvido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo interno
e negar
-lhe provimento, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
vinte e oito de março
a
quatro
de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto por
Norte Energia S/A
,
contra decisão monocrática de minha lavra que não conheceu, em razão da perda do objeto pela prolação de sentença no processo originário, do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora agravante em razão da
decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da Vara da Agrária da Comarca de Altamira, nos autos da
Ação Civil Pública
ajuizada pela
Defensoria Pública do

Estado do Pará.

Nas razões recursais, o patrono da agravante arguiu, em síntese, que o Recurso de Agravo de Instrumento não perdeu seu objeto, visto que a pretensão recursal da recorrente era a análise da ocorrência ou não da prescrição na ação de origem, o que não foi alcançado pela prolação da sentença monocrática, de modo que persiste o interesse recursal.

Ao final, requereu o provimento do recurso,
reformando-se a decisão agravada, com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

A agravada não apresentou contrarrazões ao presente recurso, apesar de ter sido devidamente intimada, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou não da decisão monocrática de minha lavra que não conheceu, em razão da perda do objeto pela prolação de sentença no processo originário, do Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela agravante em razão de uma
decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da Vara da Agrária da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará.

Inicialmente, ressalto que, ao ser julgada a ação originária durante o curso de um Recurso de Agravo de Instrumento, é facultado à parte agravante se valer da via adequada para rediscutir a matéria contra qual se insurgiu.

Destarte, admitir que teses veiculadas nas razões de um Recurso de Agravo de Instrumento sejam objeto de exame após a prolação de sentença pela autoridade de 1º grau, com eventual acolhimento das referidas alegações, contraria o sistema processual brasileiro.

Ademais, o acolhimento do pleito da agravante contrapõe o que preceitua o Princípio da Unirrecorribilidade, visto que as mesmas alegações arguidas no caso dos autos poderiam ser objeto de análise em um Recurso de Agravo de Instrumento e um Recurso de Apelação.

Outrossim, sendo prolatada nos autos principais, o Recurso de Agravo de Instrumento perde o seu objeto, visto que é inaugurada uma nova fase processual, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o Recurso de Apelação para a hipótese de insurgência da parte vencida contra o
decisum
, conforme preceitua o art. 1.009, do NCPC.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

“
PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA
PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
.

I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto

do
agravo de instrumento interposto contra decisão

nele proferida.
II - Negou-se provimento ao recurso.
(Acórdão n.1109976, 07006588420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6ª Turma Cível, Data de
Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 31/07/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se

origina a decisão recorrida foi proferida sentença.

2. Agravo prejudicado
.
(Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível,
Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019)
”

Outrossim
, entendo que os argumentos expostos
pela recorrente
não foram capazes de impor a reforma da decisão agravada.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão monocrática em todos os seus termos, nos limites da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém,
28
de
março
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/04/2022